Tribunal: TJDFT
Processo: 0733912-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE VALORES. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender atos administrativos de cobrança de valores pagos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), adicional de insalubridade e adicional de periculosidade a servidores do Distrito Federal durante o período de teletrabalho na pandemia de Covid-19. O agravante sustenta a boa-fé dos servidores e a inaplicabilidade das cobranças, requerendo a suspensão imediata das medidas administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender, em sede de tutela de urgência, os atos administrativos que determinam a restituição de valores pagos indevidamente a servidores durante o teletrabalho; (ii) verificar se as gratificações e adicionais de natureza propter laborem (GMOV, insalubridade e periculosidade) são devidas durante o regime excepcional de trabalho remoto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sede de cognição exauriente e contraditório pleno.
4. As cobranças impugnadas têm fundamento na Decisão no 3.797/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo no 1.105/2021-e) e em parecer técnico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Parecer Referencial SEI – GDF no 12/2020/2020 – PGDF/PGCONS), que reconheceram a indevida continuidade dos pagamentos durante o teletrabalho.
5. A jurisprudência deste Tribunal, notadamente o Acórdão no 1396728 (Apelação no 0700530-05.2021.8.07.0018), firmou entendimento de que tais verbas possuem natureza transitória e são condicionadas ao exercício presencial das atividades em condições específicas de trabalho.
6. A alegação de boa-fé dos servidores e de aplicação do Tema no 1.009 do STJ demanda análise aprofundada das circunstâncias concretas e da natureza do erro alegado (operacional ou de interpretação normativa), sem ser cabível exame em cognição sumária.
7. A inexistência de ilegalidade flagrante e a necessidade de dilação probatória afastam o fumus boni iuris necessário para o deferimento da tutela de urgência.
8. O Distrito Federal atua no exercício regular de suas prerrogativas administrativas, em cumprimento ao dever de zelar pelo erário, inexistindo, no caso, abuso de poder ou violação manifesta a direitos dos servidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As gratificações e adicionais de natureza propter laborem, como GMOV, insalubridade e periculosidade, não são devidos durante o regime de teletrabalho, por ausência das condições específicas que lhes dão causa.
2. A presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta produzida em cognição exauriente.
3. A alegação de boa-fé e de erro administrativo demanda análise de mérito, não sendo passível de apreciação em sede de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei no 8.112/1990, arts. 68 e 76.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 0700530-05.2021.8.07.0018, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/02/2022, DJe 14/02/2022.